Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-35.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO (ARTS. 306 E 305 DO CTB). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADE DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO PELO ART. 305 CTB. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. TESES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e o absolveu do delito de evasão do local do acidente (art. 305 do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) tempestividade do recurso da acusação, (ii) validade da prova oral para comprovação da embriaguez ao volante; (iii) possibilidade de desclassificação para infração administrativa; (iv) configuração do dolo específico para o crime do art. 305 do CTB e tempestividade do recurso ministerial.

III RAZÕES DE DECIDIR
1. A prova testemunhal colhida em juízo, sob contraditório, é idônea para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, sendo desnecessário teste de alcoolemia, conforme art. 306, §2o, do CTB e jurisprudência consolidada.
2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução do veículo sob influência de álcool, não exigindo resultado naturalístico.
3. A desclassificação para infração administrativa é incabível, pois a conduta típica ultrapassa a mera irregularidade administrativa, atraindo a tutela penal.
4. Para configuração do crime do art. 305 do CTB exige-se dolo específico de fugir à responsabilidade penal ou civil, não comprovado nos autos, pois o réu permaneceu no local, forneceu seus dados e assumiu a reparação dos danos.
5. O recurso ministerial é tempestivo, pois interposto no prazo legal, considerando a data de vista do Ministério Público aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: A prova testemunhal é suficiente para comprovar a embriaguez ao volante, crime de perigo abstrato, sendo desnecessário teste etílico; para o crime do art. 305 do CTB exige-se dolo específico de fuga à responsabilidade, não caracterizado quando o agente fornece seus dados e assume a reparação.

Dispositivos legais citados:
Art. 5o, incisos II, LIV, LV, LVII, e art. 93, IX, da Constituição Federal
Arts. 155, 158, 386, incisos II, V e VII, do CPP
Arts. 305, 306, §2o, 165, 276 e 293 do CTB
Art. 33, §§ 2o, “c”, e art. 44, §2o, do Código Penal
Resolução CONTRAN no 432/2013

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 1430951, 00070665720178070004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 15/06/2022, PJe 27/06/2022.
STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023.